Tribunal: TJES
Processo: 0010823-26.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010823-26.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAIAS BRAGANCA JUNIOR

APELADO: EMPRESA DE MINERACAO SANTA CLARA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PROTESTADO. ALEGAÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL. CANCELAMENTO DO PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Isaías Bragança Júnior contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória e Indenizatória ajuizada pela Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o cancelamento do protesto do cheque nº 855.971, no valor de R$ 36.470,00. O juízo a quo reconheceu que o título possuía natureza de cheque caução e, por isso, não poderia ser protestado. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado. Em decorrência da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação apresenta fundamentação suficiente para impugnar a sentença, nos termos do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o cheque objeto do protesto, tido como caução pelo juízo de origem, poderia ser validamente protestado por terceiro portador, à luz dos princípios do direito cambiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação apresentada pelo apelante dirige-se de forma específica contra os fundamentos da sentença, enfrentando diretamente o ponto central da decisão – a descaracterização do cheque como título cambial –, razão pela qual não há violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O cheque é regido pelos princípios da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiro de boa-fé, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque) e da jurisprudência consolidada do STJ.

A caracterização do cheque como caução na relação subjacente não retira, por si só, sua força executiva e sua natureza cambial perante terceiros, salvo prova inequívoca de má-fé do portador, o que não restou demonstrado nos autos.

O recorrente recebeu o cheque com endosso regular, sem conhecimento de vício na sua origem, e com respaldo em prática comercial anterior com a própria emitente, que já havia quitado outros títulos nas mesmas condições, circunstâncias que reforçam sua boa-fé.

Depoimentos colhidos em audiência e documentos constantes nos autos apensos (ação de cobrança) evidenciam que o apelante desconhecia a suposta destinação do cheque como caução e agiu sob legítima expectativa de pagamento.

O “Termo de Compromisso” firmado no verso do cheque pela própria emitente, com vedação expressa à sustação sob pena de estelionato, reforça a validade do título e legitima sua circulação, tornando incabível a alegação posterior de caução contra terceiro.

A planilha de fornecimento de blocos de granito evidencia que a prestação contratual continuou mesmo após a data de vencimento do cheque, afastando a justificativa da emitente para a sustação do título.

A ausência de comprovação de má-fé do apelante impede a descaracterização do cheque como título de crédito, tornando legítimo o protesto realizado, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e de tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que com base em elementos constantes de ação conexa.

A natureza de cheque caução não é oponível ao terceiro de boa-fé, que recebe o título regularmente endossado, sem conhecimento da relação subjacente.

É legítimo o protesto de cheque emitido com termo de compromisso que veda sua sustação, quando realizado por terceiro que atua sob legítima expectativa de pagamento e boa-fé.

A sustação indevida de cheque, sem comprovação de má-fé do portador, não afasta sua validade como título de crédito nem justifica o cancelamento do protesto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 25; Código Penal, art. 171, § 2º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.575.781/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.02.2020, DJe 26.02.2020; STJ, REsp 1.835.081/ES; STJ, EDcl no AgRg no REsp 825.367/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016; TJ-SP, AC 1003417-12.2019.8.26.0152, Rel. Des. Salles Vieira, j. 24.03.2022; TJ-GO, APL 0219307-09.2015.8.09.0032, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 23.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

po
r

ISAIAS BRAGANÇA JÚNIOR

contra a
sentença
de fls. 133/135
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
,
que
na Ação Anulatória e Indenizatória

ajuizad
a
pela
EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para determinar o cancelamento do protesto do cheque nº 855.971, no valor de R$ 36.470,00 (trinta e seis mil quatrocentos e setenta reais).
Nesses termos, con
siderando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e de honorários sucumbenciais de R$ 1.500,00 a serem divididos e compensados.

O

apelante
sustenta em suas razões de fls. 138/154, em síntese, que
(1)
o cheque em questão foi devidamente endossado e que ele,
a
pelante, é terceiro de boa-fé, não tendo conhecimento aprofundado das negociações entre a
a
pelada e a AVN Granitos;
(
2
)
recebeu outros títulos da
a
pelada, via AVN, que foram devidamente quitados, o que demonstra sua legítima expectativa de recebimento
;
(
3
)
o referido título foi assegurado por um termo de compromisso assinado no verso pela própria emitente (Santa Clara), garantindo o pagamento e expressamente vedando a sustação, sob pena de caracterização de crime de estelionato;

(4)
a inclusão dos empréstimos consignados na análise do superendividamento, contrariando o artigo 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022;
(5)
a sustação dos cheques pela
a
pelada, sob a alegação de não fornecimento de material, é inverídica, conforme demonstrado pela planilha de fls. 72/79 dos autos da ação de cobrança, que comprova a entrega de blocos até data posterior ao vencimento dos cheques;
(6)
os depoimentos colhidos em sede de AIJ nos autos apensos confirmaram sua boa-fé e a inexistência de conhecimento sobre a suposta natureza de cheque caução do título, bem como a destinação do cheque para pagamento de blocos e não como caução;
(7)
a autonomia dos títulos de crédito e a inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé
.
Nesses termos, pede a reforma
da sentença.

C
ontrarrazões

às
fls. 160/168, com alegação preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

- PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A
a
pelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade, argumentando que o
a
pelante teria se limitado a reproduzir as razões de recurso apresentadas em ação conexa (ação de cobrança), sem atacar especificamente os fundamentos da sentença que determinou o cancelamento do protesto.

É sabido que o princípio da dialeticidade recursal, requisito de regularidade formal do recurso, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito que sustentam seu inconformismo com a decisão recorrida, demonstrando o porquê de ela merecer reforma. As razões recursais devem, portanto, confrontar a decisão atacada, explicitando as falhas e os desacertos do provimento jurisdicional impugnado.

No entanto, a exigência de dialeticidade não deve ser interpretada de forma excessivamente formalista, a ponto de inviabilizar o direito ao duplo grau de jurisdição. A simples reiteração de argumentos ou a apresentação de razões recursais substancialmente idênticas às de uma peça processual anterior não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que tais argumentos sejam aptos a impugnar, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão recorrida
(E
Dc
l no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
. O importante é que haja uma relação lógica e factual entre as razões do recurso e o conteúdo da decisão impugnada, permitindo identificar o interesse do recorrente na reforma do julgado e os pontos que pretende ver reexaminados.

Na presente hipótese, uma análise detida das razões de apelação revela que o
recorrente
, embora faça menção e se baseie amplamente nos fatos e provas produzidos na ação de cobrança em apenso, direciona sua argumentação de forma clara e explícita contra os fundamentos da sentença de primeiro grau que determinaram o cancelamento do protesto do cheque.

O cerne da sua insurgência reside justamente na descaracterização do cheque como título de crédito e na sua qualificação como cheque caução, o que foi o ponto crucial para a decisão de procedência parcial na instância singela. Ao rebater essa caracterização, ao sustentar a autonomia e abstração do título e sua boa-fé como terceiro portador, e ao apresentar os elementos de prova que, em sua visão, infirmam as conclusões do juízo a quo, o
a
pelante cumpre o ônus de impugnar os fundamentos do julgado.

Desta forma, compreende-se que as razões recursais apresentadas pelo
a
pelante são aptas a permitir a reanálise da matéria por esta instância revisora, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

]assim, superada a preliminar arguida e, ainda, n
os termos da Decisão proferida pelo
c. STJ, que,
no
REsp nº 1.835.081/ES,
que
determinou o retorno dos autos para que esse Tribunal Estadual conheça do recurso interposto (fls. 360/362),
considero p
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ora apelada, sustentou que o cheque de número 855.971 foi entregue à pessoa jurídica AVN Granitos da Bahia Ltda. como mera garantia de uma dívida preexistente. Afirmou que a AVN Granitos teria transmitido indevidamente a cártula ao ora apelante que, mesmo ciente da relação subjacente à emissão do cheque e de seu caráter de garantia, procedeu ao seu protesto. Com base nesses fatos, a apelada pleiteou, em primeiro grau, a anulação do protesto e a condenação do recorrente ao pagamento de reparação por danos morais.

A instrução processual contou com audiência preliminar (fls. 113/114) e audiência de instrução e julgamento (AIJ) realizadas em processo apenso (nº 0011725-76.2008.8.08.0011), onde foram colhidos depoimentos e outras provas relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme expressamente referido na sentença apelada (fls. 13/14).

A sentença apelada, com base na análise detida tanto dos presentes autos quanto dos autos da ação de cobrança em apenso, concluiu que o cheque objeto do protesto era, de fato, um cheque caução, entregue pela apelada à AVN Granitos da Bahia Ltda. como garantia de uma dívida.

Por essa razão, entendeu que o título teria perdido sua natureza cambial e não poderia ter sido endossado a terceiro nem protestado, por inexistir débito direto da emitente (Santa Clara) em favor do portador (Isaías). Assim, acolheu a pretensão anulatória do protesto. Contudo, rejeitou pedido de reparação por danos morais, sob o fundamento de que não restou demonstrada a má-fé do apelante ao aceitar e protestar o cheque, reconhecendo a ausência de conduta ilícita, dolosa ou culposa de sua parte, que justificasse a condenação.

Feito esse breve relato, destaca-se que a questão central para o deslinde do presente feito reside na natureza jurídica do cheque nº 855.971.

A apelada sustenta que o título foi emitido como cheque caução, ou seja, como garantia de uma relação comercial subjacente com a AVN Granitos da Bahia Ltda., e que, por isso, teria perdido suas características cambiárias, não podendo ser endossado e protestado por terceiro.

O apelante, por sua vez, defende que é terceiro de boa-fé, e que a natureza de caução do cheque não lhe é oponível, sendo o título plenamente válido e exequível em suas mãos.

É imperioso recordar que o cheque, enquanto título de crédito, é regido por princípios basilares do Direito Cambiário, entre os quais se destacam a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

Nesse contexto, a autonomia significa que a obrigação cambial é independente da causa que lhe deu origem, enquanto a abstração implica que, uma vez colocado em circulação, o título se desvincula do negócio jurídico fundamental. A inoponibilidade das exceções pessoais, por sua vez, veda que o devedor cambial oponha ao terceiro portador de boa-fé defesas que seriam válidas contra o credor originário, salvo se comprovada a má-fé do terceiro.

No caso dos autos, a sentença, ao descaracterizar o cheque em questão como título de crédito em virtude de sua emissão como cheque caução e ao determinar o cancelamento do protesto, deixou de considerar a plenitude dos efeitos desses princípios cambiários.

Embora seja possível a emissão de cheques com finalidade de garantia (o chamado cheque caução), sua eficácia como título de crédito autônomo não se anula automaticamente em relação a terceiros que o recebam de boa-fé.

Para que a exceção da
causa debendi
(a relação que deu origem ao título) possa ser oposta ao terceiro portador, é imprescindível que se demonstre o conhecimento efetivo por parte deste da ilicitude ou irregularidade da circulação do cheque ou da natureza de garantia que o desvirtuaria da sua função de ordem de pagamento à vista
(STJ - EREsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Data de Julgamento: 26/10/2022, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)
.

No mesmo sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE . CHEQUE EMITIDO EM NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. I
- O cheque, por ser típico título de crédito não causal, submete-se aos princípios cambiários da autonomia e da abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que ensejou a sua emissão. No entanto, não obstante os princípios da cartularidade, da autonomia, da literalidade e da abstração, o artigo 25 da Lei nº 7.357/85 (Lei do cheque) prevê, em sua parte final, exceção aos atributos cambiários, possibilitando o exame da causa debendi,
desde que existam relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou, ainda, se configurada a ausência de boa-fé do terceiro portador do título, o que restou comprovado no caso dos autos
[...].
(TJ-GO - APL: 02193070920158090032, Relator: Amaral Wilson De Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – CAUSA DEBENDI – TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS – I – Sentença de procedência – Recurso do réu – II - Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela –
Possibilidade, entretanto, da discussão acerca da causa debendi, caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito – III - Contra credor terceiro de boa-fé, não cabe alegação de exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/85 – Não demonstrada a má-fé do portador do título prevalece a boa-fé do possuidor [...].
(TJ-SP - AC: 10034171220198260152 SP 1003417-12.2019.8.26 .0152, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022).

Nesse diapasão, a prova dos autos, especialmente os depoimentos colhidos na ação de cobrança em apenso, revela que o apelante não tinha conhecimento aprofundado das negociações entre a apelada (Santa Clara) e a AVN Granitos da Bahia Ltda. e, principalmente, não foi informado de que o cheque seria emitido em caução.

As testemunhas e o próprio apelante foram uníssonos em afirmar que ele era terceiro alheio à relação original de garantia, destacando-se que o representante legal da AVN confirmou que os cheques repassados ao apelante “
não foram dados em caução”
e que o recorrente
“não tinha conhecimento dos negócios realizados entre as requeridas”
, exceto o fornecimento de granitos. A ex-funcionária da AVN também atestou que os cheques foram dados pela Santa Clara à AVN como pagamento de blocos de granito, e que era costumeiro o pagamento por meio de cheques.

Adicionalmente, um elemento de prova de extrema relevância, e que infirma a tese da apelada, é o “Termo de Compromisso” aposto no verso do cheque nº 855.971, assinado pelo próprio emitente (Santa Clara), o qual expressamente obrigava a emitente ao pagamento do cheque e vedava sua sustação em qualquer hipótese, sob pena de incorrer no crime de estelionato (art. 171, § 2º, VI do Código Penal).

Tal compromisso, assumido pela própria apelada, reforça a boa-fé do apelante ao aceitar o título e evidencia a má-fé da emitente ao sustar o pagamento, contrariando a sua própria declaração de vontade. Ao assinar esse termo, a emitente não apenas ratificou a força cambial do título, como também legitimou sua circulação e a expectativa de recebimento por parte de quem o portasse.

Outro ponto que corrobora a boa-fé do apelante é o fato de que ele já havia recebido outros cheques emitidos pela Apelada, via AVN, os quais foram devidamente compensados. Essa prática anterior de negociações semelhantes, com o adimplemento regular dos títulos, construiu uma expectativa legítima de que o cheque em questão também seria pago, solidificando a percepção de sua natureza como meio de pagamento e não como mera garantia interna. O documento de fl. 137 (autos apensos da ação de cobrança), que se refere à troca de cheques caução por aqueles que são objeto da presente demanda, sugere que os cheques anteriores poderiam ter sido de caução, mas, os atuais foram emitidos a título de pagamento, conforme a própria apelada teria juntado.

A tese da apelada de que a sustação dos cheques seria justificável em razão de não recebimento de blocos de granito é igualmente fragilizada pelas provas dos autos. A planilha de fls. 72/79 dos autos apensos demonstra que o fornecimento de blocos pela AVN à Santa Clara ocorreu até 10/10/2007, enquanto o vencimento dos cheques em debate era anterior (05/08/2007 e 20/08/2007). Assim, a sustação não poderia ter como fundamento a inadimplência da AVN em relação ao fornecimento de material, o que reforça o caráter indevido da medida adotada pela emitente.

A inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé é um pilar do sistema cambial, visando a garantir a segurança e a fluidez das transações comerciais que utilizam os títulos de crédito
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020)
.

Admitir que um emitente possa opor ao terceiro portador a natureza de cheque caução ou outras defesas relativas à relação subjacente, sem que haja prova robusta de má-fé do terceiro, seria esvaziar os princípios que sustentam a força executiva e a circulação do cheque.

No presente caso, a apelada não logrou demonstrar a má-fé do apelante, ao contrário, a evidência indica a boa-fé deste, que, ao receber o título com o aval da própria emitente no verso, tinha a legítima expectativa de seu regular adimplemento.

Portanto, diante da autonomia e abstração do cheque, da ausência de comprovação de má-fé do apelante, que se apresenta como terceiro portador de boa-fé, e, principalmente, do “Termo de Compromisso” assinado pela própria emitente no verso do título, que vedava expressamente a sustação, conclui-se que o cheque nº 855.971 mantém sua natureza de título de crédito. Consequentemente, o protesto realizado pelo apelante foi exercício regular de um direito.

Portanto, firme nas razões expostas,
D
OU
PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto
por ISAIAS BRAGANÇA JÚNIOR, para reformar a sentença
apelada
, e, consequentemente, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados
na exordial
, mantendo-se hígido o protesto do cheque nº 855.971.

Nesses termos, redimensiono a sucumbência estabelecida na origem e condeno a apelada, EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA., ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença
apelada
, e, consequentemente, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados
na exordial
, mantendo-se hígido o protesto do cheque nº 855.971.

Nesses termos, redimensiono a sucumbência estabelecida na origem e condeno a apelada, EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA., ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.